Tribunal: STF
Processo: ARE 1586607
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICOS ESTRANGEIROS. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERNACIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. LEI N. 12.871/2013. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACORDO DE COOPERAÇÃO BRASIL-CUBA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 
I – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário interposto por Médico Cubano e outros, com fundamento nos arts. 105, II, c, da Constituição Federal e 1.027, II, b, do CPC, contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária ajuizada contra a União, a República de Cuba e a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS objetivando a renovação de suas contratações como médicos, no Programa Mais Médicos do Governo Federal. 
II – Com efeito, o Programa Mais Médicos foi instituído pela Lei n. 12.871/2013 com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, embora a lei tenha possibilitado a contratação de médicos estrangeiros, conferiu discricionariedade à Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não havendo, portanto, direito adquirido para a permanência de médicos estrangeiros no referido programa.
III – Ademais, a situação do médico cooperado é diferente da dos demais médicos estrangeiros, pois a sua contratação não se realiza de forma pessoal, mas por meio da intervenção de uma organização internacional que, no caso dos autos, é a Organização Pan-Americana. 
IV – Assim, findo o Acordo de Cooperação Brasil-Cuba, o médico cooperado não tem o direito subjetivo de permanecer vinculado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, haja vista que a sua contratação não ocorreu em caráter pessoal, mas sim por meio do convênio. Em consequência de tanto, não pode, sem a anuência da organização internacional intermediária, solicitar a prorrogação do tempo de adesão ao projeto. 
V – Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 58).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 7º da Constituição da República.

Relataram que “a matéria versada nestes autos diz respeito à inconstitucionalidade das regras que determinaram o tratamento anti-isonômico dispensado aos médicos de nacionalidade cubana sob o frágil fundamento de que eram médicos cooperados e por isso não poderiam renovar seus contratos, por mais três anos, como os outros médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil” (fl. 3, e-doc. 66).

Afirmaram que “o artigo 13, § 1º, da Lei n. 12.871/2013, estipula apenas a ordem de prioridade para os i) médicos inscritos no CRM, ii) médicos brasileiros formados no exterior e iii) médicos estrangeiros formados no exterior” (fl. 16, e-doc. 66).

Argumentaram que “o termo cooperação tem significado mais abrangente, trata-se, na verdade, de uma cooperação mútua entre os povos com o fim de promover o progresso da humanidade, no entanto, no presente caso, há sim disposições constitucionais fundamentais que garantem a isonomia de tratamento aos médicos estrangeiros formados em instituições de educação superior estrangeiras, não sendo constitucional nem razoável que somente os profissionais de saúde cubanos fossem excluídos especificamente das prorrogações oportunizadas a todos os outros participantes, por meio de intercâmbio médico internacional” (fl. 17, e-doc. 66).

Sustentaram ser admitida a “intervenção do Judiciário quando discricionariedade da Administração na condução de políticas públicas e programas de governo em casos excepcionais, como é o caso concreto, vulnera os princípios legais e constitucionais” (fl. 20, e-doc. 66).

Assinalaram que “o vínculo constituído sobre a égide do Projeto Mais Médicos para o Brasil não pode ser considerado como simples relação de trabalho, regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho ou qualquer outra legislação” (fl. 22, e-doc. 66).

Asseveraram ter havido, no caso presente, afronta aos princípios da dignidade da pessoas humana, da isonomia e do valor social do trabalho  (fl. 25, e-doc. 66).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 80).

Os agravantes sustentam pretender “extirpar a ingerência da OPAS e de Cuba sobre o direito constitucionalmente protegido de continuar o trabalho/intercâmbio no Brasil, assegurado pelo próprio Termo de Cooperação, uma vez que a rescisão unilateral do acordo original pelo Governo cubano (e, consequentemente, pela OPAS) liberou os Agravantes de qualquer vínculo com o regime autoritário que os tratava indecorosamente” (fl. 9, e-doc. 86).

Estes são os pedidos:
 “1. O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário em seus regulares efeitos. 2. Que seja exercido o juízo de retratação, reformando-se a decisão de inadmissibilidade (e-STJ Fl. 631-634), para que seja reconhecida a presença da Repercussão Geral e a ofensa direta e frontal aos preceitos constitucionais insculpidos nos artigos 1º, III e IV, e 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, admitindo-se o Recurso Extraordinário. 3. Caso Vossa Excelência mantenha a decisão agravada, requerem seja o presente recurso processado e remetido ao Supremo Tribunal Federal, visando o conhecimento e provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja finalmente admitido e, no mérito, integralmente provido” (fl. 6, e-doc. 172).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 

5. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia posta nestes autos eletrônicos com fundamento na Lei n. 12.871/2013 e assentou não haver direito adquirido à permanência de médicos estrangeiros no Programa Mais Médicos:
“Com efeito, o Programa Mais Médicos foi instituído pela Lei n. 12.871/2013 com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde. Dispõe o referido diploma normativo que: (...)
Ou seja, embora a lei tenha possibilitado a contratação de médicos estrangeiros, conferiu discricionariedade à Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não havendo, portanto, direito adquirido para a permanência de médicos estrangeiros no referido Programa.
Ademais, a situação do médico cooperado é diferente da dos demais médicos estrangeiros, pois a sua contratação não se realiza de forma pessoal, mas por meio da intervenção de uma organização internacional que, no caso dos autos, é a Organização Pan-Americana.
Assim, findo o Acordo de Cooperação Brasil-Cuba, o médico cooperado não tem o direito subjetivo de permanecer vinculado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, haja vista que a sua contratação não ocorreu em caráter pessoal, mas sim por meio do convênio. Em consequência de tanto, não pode, sem a anuência da organização internacional intermediária, solicitar a prorrogação do tempo de adesão ao projeto” (fls. 4-5, e-doc. 59).

Rever o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria análise do conjunto fático-probatório constante do processo e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

No julgamento de processo com controvérsia semelhante à presente, este Supremo Tribunal assim decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PARTICIPANTE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM. PRORROGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: (ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.746-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES.  VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.11.2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. MODALIDADE DE CURSO À DISTÂNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.451.244-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.3.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. (...). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. A matéria abordada no RE está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.519.387-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.
 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora